Tribunal: TJDFT
Processo: 0705121-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705121-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELCIO LUIZ MIZIARA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HÉLCIO LUIZ MIZIARA contra decisão complementada pela análise de embargos de declaração (Ids. 48470864, 50760384 e 55300806 dos autos na origem) pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (Processo no 0706924-96.2019.8.07.0018), julgou impugnação ao cumprimento apresentada pela parte executada. Descontente, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento e, em suas razões (id. 14746834), assevera que o pedido de fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença foi expressamente requerido, mas não apreciado pela decisão agravada. Entende que sua sucumbência foi mínima e desproporcional entre o valor confessado como incontroverso e o valor colhido como eventual excesso. Argumenta que a sua causa não trata de crédito tributário e os cálculos apresentados foram elaborados com base na correção pelo INPC e aplicação de juros de 1% ao mês com base no Código Civil. Afirma que a pretensão executória diz respeito a restituição de valores descontados indevidamente nos proventos de servidor público a título de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, o que não se caracteriza como crédito tributário. Quanto à expedição de precatório, aduz que, apesar de ser afirmada a expedição do ofício requisitório em decisão de embargos de declaração, a decisão agravada condiciona a expedição ao trânsito em julgado da decisão impugnada. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer o deferimento de medida liminar para que seja determinada a expedição de precatório referente ao pagamento de crédito alimentar no valor incontroverso. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar vindicada e reforma da decisão nos termos das suas razões recursais. Preparo (id. 14746836). É o relatório. Decido. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo diploma processual. O artigo 1.019, inciso I, da norma adjetiva, contempla a possibilidade de o relator, ao receber o recurso, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, o que, por se tratar de genuína hipótese de tutela antecipada, exige a demonstração dos elementos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, o agravante requer que seja determinada, liminarmente, a expedição de precatório em relação a valor incontroverso constante de cumprimento de sentença contra a fazenda pública. O que se percebe, ao menos em um juízo de cognição sumário, é que a pretensão de medida liminar de expedição de precatório não foi negada pelo juízo de primeiro grau. Ao analisar embargos de declaração (Id. 50760384 do processo principal), o magistrado fez consignar expressamente que: Em consulta à decisão de ID 48470864, vê-se que foi determinado, justamente, a expedição de precatório quanto à quantia incontroversa de R$ 395.241,12 (trezentos e noventa e cinco mil, duzentos e quarenta e um reais e doze centavos), razão pela qual o pedido do autor não merece prosperar nesse ponto. A argumentação trazida pelo agravante não é suficiente para suplantar as razões acima mencionadas de modo a garantir um provimento liminar nos moldes requeridos pelo recorrente, demandando a solução do caso uma melhor análise. Ademais, a expedição de precatório, em juízo de cognição sumário, demanda uma alta probabilidade do direito arguido pela parte recorrente, o que não se mostra configurado no presente momento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de medida liminar requerido. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora